Tribunal: TJDFT
Processo: 0708694-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708694-08.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA RECORRIDO: BRUNO PEREIRA DE MACEDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECURSO RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR DA CAUSA. ATUALIZAÇÃO. I – A interposição de recurso sem efeito suspensivo no processo em que fixada a verba honorária exequenda não obsta o cumprimento provisório de sentença. II – O crédito constituído por decisão judicial após o pedido de recuperação judicial tem natureza extraconcursal, portanto não está sujeito ao Juízo Universal, art. 49, caput, da Lei 11.101/2005. III – A r. sentença exequenda fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, o qual deve ser atualizado desde a propositura da ação, independentemente de haver previsão no título judicial. Súmula 14/STJ. IV – Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 520, 524 e 1.012, todos do Código de Processo Civil, apontando carência dos requisitos legais mínimos para o cumprimento provisório de sentença. Em adição, aponta ofensa aos artigos 6o e 49, ambos da Lei 11.101/2005, sustentando que todos os débitos constituídos após a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial devem ser suspensos. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 6o da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009